Tribunal: TJMT
Processo: 1030388-20.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030388-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), LARISSA TATIANE SANTOS RIBEIRO - CPF: 026.124.261-08 (APELANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), LYNDYLASLA FRANCA NASCIMENTO - CPF: 057.290.201-80 (APELANTE), LARISSA TATIANE SANTOS RIBEIRO - CPF: 026.124.261-08 (APELADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), LYNDYLASLA FRANCA NASCIMENTO - CPF: 057.290.201-80 (APELADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVA INEQUÍVOCA DE COBERTURA CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por hospital privado contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em cobrança de despesas médico-hospitalares decorrentes de parto realizado em caráter de urgência, por considerar ausente o cumprimento do dever de informação quanto à negativa de cobertura do plano de saúde e à responsabilização financeira pessoal da paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição hospitalar cumpriu adequadamente o dever de informação quanto à negativa de cobertura contratual e à adoção de regime de atendimento particular, em situação de urgência obstétrica coberta pelo plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, atraindo os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e, especialmente, do dever de informação (art. 6º, III, CDC).

4. A internação foi classificada como urgência na guia assinada pela paciente, fato que afasta a alegada carência contratual, conforme art. 35-C da L. 9.656/1998 e Súmula 597/STJ.

5. A anotação de “carência contratual” em guia de internação, sem explicitação clara e apartada da nova realidade contratual e dos custos envolvidos, não supre o dever de informação qualificada exigido em ambiente de urgência médica.

6. A cobrança apresentada após a alta, sem consentimento livre, prévio e informado, configura surpresa abusiva e afronta ao art. 14 do CDC.

7. Ausente prova de ciência inequívoca e consentimento esclarecido das pacientes quanto à contratação particular, é legítima a conclusão de que o débito é inexigível.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Em hipóteses de urgência médica cobertas por plano de saúde, é indevida a cobrança particular de despesas hospitalares quando não há comprovação de informação clara e prévia à paciente sobre a negativa de cobertura e sobre a responsabilidade financeira direta.

2. A simples anotação de ‘carência contratual’ em formulário-padrão não caracteriza consentimento válido à contratação particular nem exonera o prestador do dever de informação qualificada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos, de um lado, por FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA e, de outro, por LYNDYLASLA FRANCA NASCIMENTO e LARISSA TATIANE SANTOS RIBEIRO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id. 291513895), que, nos autos da Ação Monitória, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e acolheu os embargos monitórios, ao passo que julgou improcedente o pleito reconvencional de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO MONITÓRIA, ao tempo em que ACOLHO os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS, nos termos da fundamentação retro.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), em favor da parte requerida/embargante, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais.

Condeno as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, nos termos do parágrafo único do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.”

Inconformada, a parte autora, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, interpôs recurso de apelação (Id. 291513899). Em suas razões, sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois desconsiderou provas documentais robustas.

Alega que a “Guia de Solicitação de Internação” (Id. 162609904), datada do dia da internação, contém a resposta negativa do plano de saúde por carência contratual e a assinatura expressa da paciente, o que, segundo a apelante, “por si só, afasta qualquer alegação de surpresa ou ausência de informação”.

Argumenta que, ciente da recusa, a paciente optou por prosseguir com o procedimento, formalizando um contrato de prestação de serviços particular, que previa de forma clara a sua responsabilidade por despesas não cobertas. Defende que o hospital agiu com boa-fé objetiva, prestando o atendimento sem exigir pagamento prévio, e que não possui legitimidade para demandar contra a operadora de saúde em nome da paciente.

Assevera que a aplicação do CDC pela sentença foi distorcida, pois o dever de informação foi cumprido, e a proteção ao consumidor não pode servir de escudo para o inadimplemento deliberado. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação monitória e condenando as apeladas ao pagamento do débito.

Nesta instância, o pedido de justiça gratuita interposto por LYNDYLASLA FRANCA NASCIMENTO e LARISSA TATIANE SANTOS RIBEIRO foi indeferido pela decisão monocrática de Id. 300635898, que lhes facultou o recolhimento do preparo recursal. Transcorrido o prazo sem o devido pagamento, conforme certificado no Id. 304095350, o recurso foi julgado deserto, e, por conseguinte, não conhecido, nos termos da decisão de Id. 304663374, a qual transitou em julgado em 29 de agosto de 2025 (Id. 311173882).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 291513907).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA em face da sentença que, nos autos da Ação Monitória movida contra LYNDYLASLA FRANCA NASCIMENTO e LARISSA TATIANE SANTOS RIBEIRO, julgou improcedente o pedido monitório e acolheu os embargos, condenando a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Alega a parte Apelante, em suma, que a sentença deve ser reformada, pois o dever de informação foi devidamente cumprido, uma vez que as Apeladas tiveram ciência inequívoca da negativa de cobertura do plano de saúde por motivo de carência, conforme demonstraria a guia de internação assinada pela paciente, tendo, a partir de então, anuído com a contratação dos serviços em modalidade particular.

Já as partes Apeladas, em contrarrazões, defendem a manutenção integral do julgado, sustentando que o atendimento se deu em caráter de urgência, o que afastaria a exigência de carência, e que o hospital falhou em prestar informação clara e adequada sobre a suposta negativa e a consequente responsabilidade financeira pessoal, violando os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central devolvida a esta Corte consiste em definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares decorrentes de um parto cesariana realizado em caráter de urgência: se às consumidoras, que ingressaram no nosocômio sob a égide de um plano de saúde, ou se ao próprio hospital, que, segundo a sentença, falhou em seu dever de informação ao não comunicar de forma clara e inequívoca a negativa de cobertura e a consequente transmutação da relação para uma contratação particular.

De início, é imperioso assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme, aliás, já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 608. Sob essa ótica, a análise dos fatos e das provas deve ser pautada pelos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e, com especial relevo para o caso, do dever de informação.

Verifica-se nos autos que a internação da paciente Lyndylasla Franca Nascimento, em 27 de agosto de 2020, foi classificada na própria "Guia de Solicitação de Internação" (Id. 291513854) como de "URGÊNCIA/EMERGÊNCIA". Tal circunstância é de crucial importância, pois, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, a cobertura para atendimentos de urgência e emergência é obrigatória, sendo abusiva a cláusula de carência que ultrapasse o prazo máximo de 24 horas. A alegação do plano de saúde de "carência contratual" para negar a cobertura, portanto, era, em sua origem, manifestamente ilícita.

Este cenário inicial já fragiliza sobremaneira a premissa sobre a qual o hospital Apelante constrói sua pretensão: a de que, diante de uma legítima recusa do convênio, outra alternativa não restou senão a cobrança particular. A recusa, ao que tudo indica, não era legítima.

Contudo, o cerne da questão não reside na relação entre a paciente e seu plano de saúde, mas sim na conduta do hospital perante a consumidora. A tese recursal se ampara na alegação de que o dever de informação foi satisfeito pela anotação "CARÊNCIA CONTRATUAL" na guia de internação, documento que teria sido assinado pela paciente. Tal argumento, todavia, não se sustenta.

O dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC, exige que ela seja "adequada e clara". Em um ambiente hospitalar, durante um evento de urgência médica como um parto, a vulnerabilidade da consumidora é manifestamente agravada. Não se pode exigir de uma parturiente, em momento de compreensível estresse e dor, que interprete a anotação técnica e ambígua em um formulário e, a partir dela, deduza que está assumindo uma obrigação financeira particular de milhares de reais. A mesma guia que continha a anotação de carência afirmava tratar-se de uma urgência, gerando uma informação contraditória e insuficiente para um consentimento qualificado.

Ademais, o próprio "Contrato de Internação Hospitalar" (Id. 291513851), firmado na ocasião, ostenta o título "CONVÊNIOS DE PLANO DE SAÚDE", reforçando a legítima expectativa das consumidoras de que o atendimento se daria sob a cobertura do convênio. A cláusula genérica que transfere ao paciente a responsabilidade por despesas não autorizadas, inserida em um contrato de adesão e assinada em tais circunstâncias, não tem o condão de, por si só, validar a cobrança de um serviço cuja contratação particular não foi objeto de um consentimento livre, prévio e, sobretudo, informado.

A conduta esperada do fornecedor, pautada pela boa-fé objetiva, seria, após a suposta negativa do plano, apresentar de forma explícita e apartada às consumidoras a nova realidade contratual: a de que o plano não cobriria o procedimento e que, para prosseguir, elas deveriam anuir com uma contratação particular, cientes dos custos envolvidos, idealmente por meio de um orçamento ou instrumento contratual específico para tal modalidade. A simples assinatura em uma guia e em um contrato padrão de convênio não supre essa exigência fundamental.

Ao não proceder com essa clareza, o hospital retirou das consumidoras a possibilidade de escolha consciente, seja para buscar outro prestador da rede credenciada, seja para discutir a negativa diretamente com a operadora antes da realização do procedimento, ou mesmo para se preparar financeiramente para a despesa. A cobrança, apresentada somente após a alta, assume, nesse contexto, um caráter de surpresa abusiva, vedada pelo ordenamento consumerista.

A sentença recorrida, portanto, aplicou com precisão o direito à espécie, ao reconhecer a falha na prestação do serviço por violação do dever de informação (art. 14 do CDC) e, consequentemente, a inexigibilidade do débito em face das consumidoras. A responsabilidade pelo imbróglio criado pela comunicação deficiente e pela aparente recusa ilegal do plano de saúde não pode ser transferida à parte mais frágil da relação.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, para manter incólume a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante aos patronos das Apeladas para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025